Tribunal: TJSP
Processo: 1503371-28.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples tentado (art. 155, "caput", cc. com o artigo 14, II, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado mediante o reconhecimento do "crime impossível" ou, alternativamente, por atipicidade material da conduta em face da sua suposta insignificância penal – Pedido subsidiário de afastamento dos "maus antecedentes" e consequente fixação

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples tentado (art. 155, "caput", cc. com o artigo 14, II, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado mediante o reconhecimento do "crime impossível" ou, alternativamente, por atipicidade material da conduta em face da sua suposta insignificância penal – Pedido subsidiário de afastamento dos "maus antecedentes" e consequente fixação das penas-base nos mínimos legais – Tese do "crime impossível" que se funda na existência de sistema de vigilância no estabelecimento – A mera existência de sistema de monitoramento não torna impossível a consumação do delito, mas apenas a dificulta – Súmula 567 do STJ – "Princípio da insignificância" que não se aplica ao caso, visto não estarem presentes os respectivos pressupostos – Sentenciado que possui duas condenações definitivas corretamente reconhecidas "maus antecedentes"– Recurso desprovido.